Tribunal: TJMT
Processo: 1007876-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007876-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 074.648.061-07 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007876-69.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CONSIDERADO APENAS PARA ABATER NO TOTAL DA PENA – MANIFESTA ILEGALIDADE – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA PARA TODOS OS FINS – ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Em regra, não se conhece de habeas corpus substitutivo de agravo em execução. Contudo, em situações excepcionais, exclusivas de direito, é possível o abrandamento dessa compreensão.

Há afronta ao disposto no artigo 42 do Código Penal na hipótese de mero abatimento do tempo de detração da quantidade de pena aplicada, pois o período de prisão cautelar é pena cumprida para todos os fins, devendo, inclusive, ser considerado no cômputo de eventual progressão de regime.

É inviável o exame de possível progressão de regime em habeas corpus, por demandar incompatível dilação probatória.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007876-69.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente cumpre pena em regime fechado, a qual foi recentemente retificada em revisão criminal. Aduz que o acórdão deixou de realizar a detração do período de constrição cautelar, delegando tal providência ao juízo das execuções.

Aduz que ao examinar os autos o juízo das execuções reconheceu a remição, mas afastou a detração da pena.

Assim, postula o deferimento de detração, para permitir a progressão do paciente ao regime semiaberto.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 209451675).

Deferi parcialmente o pedido de liminar (id 211157193).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar (id 212321164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007876-69.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, em virtude da forma em que foi abatido o período de constrição cautelar na execução penal.

Ao apreciar a liminar, compreendi ser caso de deferimento parcial, por visualizar manifesta ilegalidade na decisão proferida pelo juízo das execuções. Assim, concedi em parte a tutela de urgência, com os seguintes fundamentos
:

“(...)

Em regra, não se conhece de habeas corpus substitutivo de agravo em execução. Contudo, em situações excepcionais, exclusivas de direito, é possível o abrandamento dessa compreensão.

Aparentemente, há afronta ao disposto no artigo 42 do Código Penal, pois o período de prisão cautelar é pena cumprida para todos os fins, devendo, inclusive, ser considerado no cômputo de eventual progressão de regime.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM
REGIME
SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO –
DETRAÇÃO
DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA E MODIFICAÇÃO DE
REGIME
PARA O ABERTO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – 09 MESES E 20 DIAS – NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA FIXAÇÃO DE
REGIME
–
COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
– LAPSO SUPERIOR A FRAÇÃO DE 1/6 PARA A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
–
REGIME
MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
REGIME
INICIAL ABERTO QUE SE IMPÕE – ORDEM CONCEDIDA.
tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, devendo incidir para efeitos de cômputo de benefícios executórios, e não somente para ser abatida da pena total infligida
, sobretudo porque o período de prisão preventiva perdurou por 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, interstício superior ao exigido para
progressão
regimental – 1/6 (um sexto) da pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão = 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias -, isto é, a paciente permaneceu presa cautelarmente, portanto em
regime
mais rigoroso daquele que ela foi condenada (semiaberto), por tempo superior ao exigido para
progressão
regimental, daí porque, na hipótese, faz-se imprescindível a
detração
da pena, nos moldes requeridos, permitindo que ela dê início do cumprimento da sanção corpórea imposta no
regime
aberto, sob pena de se configurar o excesso de execução.” (HC n. 1004309-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/04/2024.)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO
DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITEIA QUE O PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO MONTANTE DA PENA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA
PROGRESSÃO
DE
REGIME
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-la da soma final da condenação
.” (Agravo em Execução n. 1022507-52.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/11/2023).

Em sendo assim, embora não se possa aferir nos autos do habeas corpus os requisitos para a concessão de progressão e regime, é possível acolher tese objetiva, especificamente para reconhecer a detração como pena cumprida para todos os fins - art. 42 do Código Penal.

Ante o exposto,
defiro parcialmente
o pedido de liminar, para determinar que o Juízo das Execuções considere o período de detração como pena cumprida
para todos os fins
, procedendo-se, se necessário, as retificações pertinentes na guia de execução.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo parcialmente

a ordem de habeas corpus, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024